Tribunal: TJDFT
Processo: 0704839-46.2023.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONSUMIDOR. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÉBITO INEXISTENTE. ANOTAÇÃO RESTRITIVA ILÍCITA. DIREITO. FATO CONSTITUTIVO. CRÉDITO ORIGINÁRIO DE CONTRATO DE CRÉDITO FINANCEIRO VENCIDO E INADIMPLIDO. EXIBIÇÃO. DESQUALIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. APERFEIÇOAMENTO (CC, ART. 290). NOTIFICAÇÃO DA CESSÃO E DA ANOTAÇÃO. REALIZAÇÃO. DEFICIÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA INÁBIL A AFETAR A HIGIDEZ DA CESSÃO. DEVEDOR. CIÊNCIA DO ATO DE CESSÃO. ESCOPO DA NOTIFICAÇÃO. REALIZAÇÃO. PRESSUPOSTO DE EFICÁCIA E OPONIBILIDADE. SUPERAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE MANTENEDORA (STJ, SÚMULA 359). ALEGAÇÕES. VEROSSIMILHANÇA. AUSÊNCIA. PROVA DO DÉBITO E DA ORIGEM. ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO (CC, ART. 188, I). PEDIDO. REJEIÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO.
1. A constatação de que as alegações formuladas são infirmadas pelos elementos coligidos, deixando-as carente de verossimilhança, torna inviável a legítima subversão do ônus probatório com lastro exclusivamente na natureza jurídica ostentada pelo relacionamento que travara o contratante com o fornecedor de serviços financeiros com o qual mantivera vínculo obrigacional, pois condicionada à subsistência de plausibilidade do aduzido (CDC, art. 6o, VIII).
2. Obstada a inversão do ônus probatório, resta consolidado como encargo do consumidor o ônus de evidenciar os fatos constitutivos do direito que invocara, determinando que, tendo invocado como sustentação das pretensões que formulara a insubsistência do débito que lhe fora imputado, resultando na inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes, sendo confrontado com a prova da gênese da obrigação e que o crédito correlato fora legalmente cedido ao protagonista da cobrança que lhe fora endereçada e da anotação restritiva de crédito realizada em seu desfavor, não infirmara a gênese das obrigações nem a cessão havida, as pretensões que ventilara almejando a remoção da anotação desabonadora e a composição do dano moral que supostamente experimentara restam desguarnecidas de sustentação material (CPC, art. 373, I; CC, art. 290).
3. De conformidade com a regulamentação legal de regência (CC, arts. 286, 288 e 290), a cessão do crédito, para ser eficaz em relação a terceiros, deve ser celebrada mediante instrumento público ou particular revestido de certas formalidades, com a indicação do lugar em que fora firmado, a qualificação do cedente e do cessionário, a data e objetivo da cessão, compreendendo-se como requisito essencial, em se tratando de instrumento negocial retratado em contrato, a forma escrita (CC, 654, §1o), sendo dispensável, contudo, como pressuposto de eficácia e oponibilidade, a prévia cientificação do obrigado, pois poderá ser ultimada quando lhe apresentada a cessão e for exigido o cumprimento da prestação.
4. Conquanto a cessão do crédito seja reputada ineficaz em relação ao devedor se não fora dela notificado (CC, art. 290), esse pressuposto encerra verdadeira condição de eficácia e oponibilidade, porquanto, destinando-se a participar o devedor de quem é seu novo credor, cientificando-o precipuamente de a quem deve destinar a prestação, aperfeiçoada segundo a forma exigida, tendo o obrigado conhecimento e ciência da cessão do débito de sua responsabilidade, não lhe é lícito invocar a ausência da realização da prévia formalidade como fato a macular a higidez da cessão, tornando imperativa, assim, a admissão da cessão aperfeiçoada segundo a forma pertinente ao instrumento originário, com a substituição do cedente pelo cessionário na posição de credor e titular do direito cedido para todos os fins e efeitos de lei, inclusive para fins de aperfeiçoamento da legitimidade ad causam.
5. Aperfeiçoada a inadimplência do crédito objeto de cessão, cuja gênese restara evidenciada, as cobranças endereçadas ao inadimplente pelo cessionário e a anotação restritiva de crédito efetuada com lastro nas obrigações inadimplidas traduzem simples e puro exercício regular do direito que o assiste de valer-se dos instrumentos legalmente pautados para o recebimento do que lhe é devido, que compreende inclusive a inserção do nome do inadimplente em cadastro de inadimplentes como instrumento de coerção e medida profilática volvida à proteção do mercado, não podendo os atos assim realizados serem qualificados como ilícitos e fatos geradores da responsabilidade civil (CC, art. 188, I).
6. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do CPC.
7. O desprovimento do recurso implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
8. Apelação conhecida e desprovida. Majorados os honorários advocatícios impostos ao apelante. Unânime.